Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVA CONSULTA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOÁVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente com o escopo de reformar decisão que denegou pedido de nova consulta ao sistema SISBAJUD.
2. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo.
3. A possibilidade de reiteração de consulta nos programas informatizados deve ser analisada a cada caso e, mesmo não demonstrada estritamente a alteração na situação financeira do devedor, o lapso temporal transcorrido da última consulta e a pesquisa a sistema novo possibilita a existência de alteração e/ou modificação da situação financeira do executado.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.